Tribunal: TJPA
Processo: 0006853-40.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006853-40.2020.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: JOAO BATISTA GUEDES FLEXA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N°11.343/06. INVIABILIDADE.

APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Batista Guedes Flexa, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 300 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana), ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 16785943 - Pág. 8 a 18).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16785991 - Pág. 1 a 7):

a) que seja dado provimento ao recurso, a fim de REFORMAR a sentença do juízo
a quo
, a fim de ABSOLVER O RÉU por falta de provas suficientes para autorizar um decreto condenatório nos termos do art. 386, VII, CPP.

b) subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição do acusado em virtude da ausência de arcabouço probatório, requer a desclassificação da conduta do art.33 para o 28 da Lei n°11.343/06.

c) finalmente, caso seja de entendimento deste juízo a condenação, que seja observado as condições pessoais do apelante, já mencionadas e o que dispõe os arts. 59 e 68, ambos do CP, bem como aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade da pena, previstos no artigo 5º, inciso XLVI, CF/88, requerendo dessa forma que seja aplicado o regime aberto ao apelante para o cumprimento da reprimenda.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16786002 - Pág. 1 a 10).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 18511857 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois; exceto no que tange ao pedido de aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade, haja vista sua desnecessidade.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 16785943 - Pág. 6 a 7):

1-PRELIMINARES:

Ao Perito foi apresentado o documento supracitado solicitando Exame Toxicológico no material abaixo descrito que, segundo a solicitação, encontrava-se em poder do nacional João Batista Guedes Flexa.

2-DO MATERIAL:

Trata-se de 03 (três) embrulhos no formato de tabletes, envoltos em fita crepe na cor marrom e plástico transparente, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes). Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total de 848,0 g (oitocentos e quarenta e oito gramas). A erva foi pesada em balança digital da marca Balmak. DO ELETRONICAMENTE PELO PERITO: GERSON MEDEIROS DA SILVA 15496961220

3-DOS EXAMES:

A erva foi submetida a reações químicas pelo DUQUENÓIS e SAL AZUL B.

4-DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Camabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 16785943 - Pág. 10 a 12):

Em relação à autoria delitiva, tenho que os elementos de prova colhidos durante a instrução foram suficientes para concluir que o réu JOÃO BATISTA GUEDES FLEXA é responsável pelo crime de tráfico descrito na peça inaugural, notadamente porque as testemunhas ouvidas em juízo e na fase extrajudicial, além dos demais documentos acostados aos autos, dão conta da efetiva participação do réu no evento criminoso.

DUFRAE ABADE PAIVA, testemunha ministerial, relatou que recorda do caso e que presidiu o procedimento de Inquérito Policial. Se recorda que foram apreendidos cerca de 1kg (um quilograma) de maconha com o réu. Também informou que o réu disse que iria fazer um “corre” da droga (entrega). Segundo o réu iria ganhar duzentos reais para entregar a substância. Sabe que, segundo os policiais militares, o acusado exerce função de “torre” no PCC e no interrogatório ele disse que era simpatizante de tal facção criminosa. Informou, ainda, que o denunciado foi apresentado na delegacia junto com a droga.

A testemunha (MP) SANDRO DE ASSIS RODRIGUES MACHADO disse que estava na guarnição que efetuou a prisão do acusado. Lembra que receberam uma informação anônima de que o réu iria fazer a entrega de um entorpecente no bairro Cidade Jardim. Assim, se deslocaram e ficaram à espera e quando o avistaram encontraram com ele 1⁄4 da substância. Já ouviu falar que o acusado era “fechado” com o PCC, mas nunca havia participado de nenhuma ocorrência para prendê-lo. Que o acusado ainda indicou a existência de mais droga na casa da sua namorada, localizada no mesmo bairro.

WALLACE GONÇALVES DE SOUSA, testemunha arrolada pelo MP, informou que participou da prisão do acusado. No dia dos fatos foram comunicados de que um agente iria entregar uma droga e, de acordo com as informações que foram passadas, fizeram a abordagem. As características físicas e de vestuário bateram com as descritas na denúncia e o agente estava com a substância. Por fim, disse que o réu indicou mais meia peça de entorpecente na sua casa.

A testemunha de defesa MARIA GRACIETE GUEDES FLEXA, ouvida na qualidade de informante, disse que seu irmão usa drogas e não sabe se é ligado a alguma facção criminosa.

RAIMUNDA ELANE GUEDES FLEXA, ouvida como informante, disse que tem conhecimento que o réu, que é seu irmão, é usuário de drogas.

O réu JOÃO BATISTA GUEDES FLEXA, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que foi pego com maconha, mas não era essa a quantidade. Que comprou R$ 50, 00 (cinquenta reais) para consumo próprio em 05 (cinco) dias. Disse que não é faccionado. Que no momento da abordagem estava indo para a sua casa. Que as pessoas que lhe abordaram estavam sem farda e lhe bateram muito. Foram até a casa da sua ex-mulher e procuraram droga e não encontraram nada.

Ainda que JOÃO BATISTA GUEDES FLEXA tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial (fl. 69), onde afirmou que a droga que teria sido apresentado pelos policiais não era sua, os elementos de prova contidos nos autos não corroboram com essa tese, pois apontam que o réu, no dia dos fatos, efetivamente, foi flagrando carregando consigo 840g (oitocentos e quarenta gramas) de substancia esverdeada, conhecida por Maconha.

Há, portanto, elementos concretos quanto ao envolvimento do réu JOÃO BATISTA GUEDES FLEXA no delito de tráfico de drogas a ele imputado na exordial, afigurando-se necessária a sua responsabilização criminal pelo referido delito na forma requerida pelo Ministério Público.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as arguições absolutória e desclassificatória expostas no recurso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 27/08/2024